Tribunal: CARF
Processo: 10384.001310/2005-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.001310/2005-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.903 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de setembro de 2021
Recorrente
EMIR MARTINS FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
IRPF. MENOR POBRE. GUARDA JUDICIAL. SÚMULA CARF N° 13.
O art. 35, inciso IV, da Lei n° 9.250, de 1995, exige que o contribuinte detenha
a guarda judicial do menor pobre, até 21 anos, por ele criado e educado para a
configuração da dependência, sendo irrelevante o fato de as menores
dependerem economicamente do contribuinte desde o nascimento, ainda que
reconhecido em ação judicial proposta após o lançamento de ofício protocolada
pelas menores representadas por sua genitora.
IRPF. PENSÃO ALIMENTÍCIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL.
A homologação judicial do acordo de alimentos não gera efeitos retroativos
para fim de dedução. Ainda que Juíza de Direito tenha determinado na
sentença a retroação dos efeitos do acordo homologado para antes da
propositura da ação judicial, distribuída após o lançamento de ofício, a
retroação se opera apenas na esfera civil, pois já estava excluída a
espontaneidade e, no âmbito do direito tributário, os arts. 4°, II, e 8° II, f, da
Lei n° 9.250, de 1995, na redação original, revelam de forma clara que a
dedução a título de pensão alimentícia pressupõe que ao tempo dos pagamentos
haja título judicial a amparar a dedução, devendo essa interpretação prevalecer
em face do art. 111 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Matheus Soares Leite, Andréa
Viana Arrais Egypto e Wilderson Botto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.001310/2005-51
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.903 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.001310/2005-51

Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto, Gustavo
Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam
Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 140/150) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 110/124) que julgou procedente Auto de Infração (e-fls. 08/20), no valor total de R$
29.080,19, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano(s)-calendário 2001,
por dedução indevida de dependente, de pensão judicial e de despesa com instrução. O
lançamento foi cientificado em 12/05/2005 (e-fls. 26).
Na impugnação (e-fls. 56/70), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Deduções.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 110/124):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2001
DEDUÇÃO: DEPENDENTES, DESPESAS COM INSTRUÇÃO. MENOR POBRE.
COMPROVAÇÃO
Somente é admissível pleitear na Declaração de Ajuste Anual as despesas a titulo de
dependente e as despesas a titulo de instrução, para os dependentes na condição de
menor pobre quando atendidas, cumulativamente, as seguintes condições: o menor tiver
até 21 anos de idade e o contribuinte o crie, eduque e detenha a guarda judicial.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Somente poderão ser deduzidas as importâncias pagas a titulo de pensão alimentícia em
face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de Decisão Judicial ou
Acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, sendo àquela objeto
da decisão.
O Acórdão foi cientificado em 28/04/2008 (e-fls. 128/138) e o recurso voluntário
(e-fls. 140/150) interposto em 26/05/2008 (e-fls. 140), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 28/04/2005, apresente recurso voluntário.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.903 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.001310/2005-51

(b) Deduções. A fiscalização reconheceu os desembolsos, também demonstrados
nos autos. Menores pobres. As menores pobres, Cíntia e Carla, são
dependentes, pois vivem sobre a dependência econômica do requerente,
conforme dá conta Ação Declaratória de Dependência Econômica, processo
n° 7.900/2005 do Juízo da comarca de Picos no Estado do Piaui. Instrução. A
despesa com instrução se refere às menores pobres com decisão judicial a
declarar a dependência econômica. Lei e jurisprudência amparam as
deduções. Pensão Alimentícia. A pensão foi paga e está amparada em acordo
de alimentos para os filhos Andrea, Tiago e Hugo, posteriormente
homologado em juízo por ação inominada, tendo o mesmo ocorrido em
relação à declaração de dependência econômica.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 28/04/2008 (e-fls. 128/138), o recurso
interposto em 26/05/2008 (e-fls. 140) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Deduções. Menores pobres e Instrução. Em sua declaração de ajuste anual do
ano-calendário de 2001, o recorrente considerou como dependentes as menores Cíntia e Carla
por serem pobres, tendo obtido declaração judicial da dependência econômica na ação n°
7.900/2005 do Juízo da Comarca de Picos no Estado do Piaui. (e-fls. 152). Além disso, deduziu
despesas de instrução das menores em questão.
O fato de as menores dependerem economicamente do recorrente desde o
nascimento, ainda que reconhecido em 2005 por sentença proferida em ação judicial proposta
pelas menores representadas por sua genitora, não possibilita as deduções postuladas, eis que o
art. 35, inciso IV, da Lei n° 9.250, de 1995, expressamente exige que o contribuinte detenha a
guarda judicial do menor pobre, até 21 anos, por ele criado e educado para sua configuração
como dependente na esfera tributária. Diante desse regramento, há jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 13
Menor pobre que o sujeito passivo crie e eduque pode ser considerado dependente na
Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, desde que o declarante detenha a
guarda judicial.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 102-42738, de 19/02/1998 Acórdão no 104-20530, de 17/03/2005 Acórdão
no 104-20368, de 02/12/2004 Acórdão no 106-12302, de 17/10/2001 Acórdão no 106-
14065, de 18/06/2004
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.903 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.001310/2005-51

Além disso, o art. 8°, inciso II, alínea b, da Lei n° 9.250, de 1995, expressamente
dispõe que a dedução de despesas com instrução pressupõe pagamentos pertinentes ao próprio
contribuinte ou dependentes nos termos da legislação do imposto de renda.
No caso concreto, não há prova de o recorrente deter a guarda judicial das
menores Cíntia e Carla no ano-calendário de 2001.
Pelo contrário, a sentença judicial revela que os pais das menores detinham o
poder familiar, ainda que consentissem com os cuidados e despesas despendidos pelo recorrente
(e-fls. 152).
Cabível, destarte, as glosas das indevidas deduções de dependente e com
instrução.
Pensão Alimentícia. Os arts. 4°, II, e 8° II, f, da Lei n° 9.250, de 1995, na redação
vigente no ano-calendário de 2001, autorizavam a dedução a título de pensão alimentícia em face
das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais.
Ao tempo dos pagamentos e do fato gerador, não havia decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente e nem ação judicial a postular a homologação de acordo, tendo o
contribuinte quando da resposta à intimação fiscal para a comprovação das deduções informado
para a fiscalização que estaria ajuizando “Ação de Oferta de Alimentos retroativo” (e-fls. 14 e
30/32), tendo sido distribuída em 30/05/2005 (e-fls. 72), ou seja, após a lavratura do Auto de
Infração em 12/05/2005 (e-fls. 26).
Com o recurso, foi apresentada sentença proferida em 25/06/2005 (e-fls. 160) a
homologar acordo sobre pagamento de pensão para que ele produza efeitos jurídicos retroativos
à data de 05/01/2001.
Considerando que, no caso em tela, a ação judicial foi proposta após o início do
procedimento fiscal e após o próprio lançamento de ofício atinente ao ano-calendário de 2001,
quando estava excluída a espontaneidade do sujeito passivo (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 7°,
§1°), ainda que a Juíza de Direito tenha determinado na sentença a retroação dos efeitos do
acordo à data de 05 de janeiro de 2001, essa retroação se opera apenas na esfera civil, pois já
estava excluída a espontaneidade e, no âmbito do direito tributário, os arts. 4°, II, e 8° II, f, da
Lei n° 9.250, de 1995, na redação vigente no ano-calendário de 2001, revelam de forma clara
que a dedução pressupõe que ao tempo dos pagamentos haja título judicial a amparar a dedução,
devendo essa interpretação prevalecer diante do art. 111 do CTN.
Em face do presente caso concreto, o entendimento adotado não destoa da
jurisprudência judicial e administrativa:
TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEDUÇÃO. BASE DE CÁLCULO. IMPOSTO
DE RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF. PENSÃO ALIMENTÍCIA. ACORDO
EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO.
1. Trata-se de Recurso Especial cujo objeto se restringe à possibilidade de dedução do
pagamento de pensão alimentícia voluntária da base de cálculo do imposto de renda de
pessoa física, inclusive das prestações pagas antes da homologação do acordo.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.903 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.001310/2005-51

2. O Tribunal regional consignou que o órgão empregador do recorrente, Poder
Judiciário Federal, descontava 30% dos seus vencimentos a título de pensão alimentícia.
Ademais, o acordo extrajudicial foi devidamente homologado pelo Poder competente,
possuindo natureza declaratória não constitutiva, contudo os seus efeitos devem
retroagir até a data da propositura da ação.
3. O art. 8o, II, "f", da Lei 9.250/1995 é claro, conforme consta do precedente firmado
no REsp 696.121/PE, Relator Ministro José Delgado, "na determinação da base de
cálculo do imposto de renda poderão ser deduzidas as importâncias pagas em dinheiro a
título de alimentos ou pensões, desde que precedidas de acordo ou decisão judicial",
portanto as parcelas pagas antes do acordo judicial homologado não poderá ser
deduzido da base de cálculo do IRPF.
4. Recurso Especial não provido.
(REsp 1616424/AC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 01/09/2016, DJe 06/10/2016)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
(...)
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUTIBILIDADE.
Podem ser deduzidos da base de cálculo os valores de alimentos pagos por
determinação judicial ou acordo homologado judicialmente. A homologação judicial do
acordo de alimentos não gera efeitos retroativos para fim de dedução.
(Acórdão n° 2301-006.640, de 6 de novembro de 2019)
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital